Tribunal: TJPA
Processo: 0806186-73.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806186-73.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: GLEYDSON CARLOS LEITE FERREIRA

IMPETRADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

INTERESSADO: CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE TUTELA PROVISÓRIA. PERDA DE OBJETO ANTE O JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO POSTULADO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O agravo interno intentado pelo impetrante contra decisão unipessoal que denegou tutela provisória teve o seu objeto esvaziado, uma vez que o julgamento do recurso principal enseja a sua prejudicialidade, razão pela qual não deve ser conhecido, na forma do artigo 932, III, do CPC.

2.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder.

3.

No caso vertente ressoa incontroverso que o impetrante se submeteu ao concurso público C-208, concorrendo a uma das vagas de policial penal da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária/Seap, extraindo-se do exame dos autos que foi eliminado na etapa de investigação social por não ter apresentado tempestivamente a Certidão de Antecedentes da Polícia Civil do Estado em que reside, infringindo-se, com isso, as cláusulas 15.6 “d” e 15.9, I do Edital nº 01/SEAP/SEPLAD.

4.

Na hipótese, apesar de a Certidão de Antecedentes da Polícia Civil do Maranhão demonstrar que o impetrante não possui circunstância desabonadora de sua conduta, observa-se que o referido documento somente foi expedido em 08/04/2022, enquanto o período para a apresentação da documentação comprobatória ocorreu em 08/02/2022 e 09/02/2022.

5.

Por outro lado, apesar de o impetrante alegar que a emissão do documento no Estado do Maranhão somente ocorreria presencialmente, não logrou êxito em comprovar que durante o interstício ao norte mencionado as unidades da Polícia Civil se encontravam fechadas, já que o Decreto Estadual nº 37.362, de 07/01/2022), por ele colacionado, não demonstra que as delegacias da referida unidade federativa se encontravam impossibilitadas de fornecer documentos.

6.

Vale destacar que admitir ao impetrante a apresentação extemporânea de documentação exigida em determinado momento, sob pena expressa de indeferimento da inscrição definitiva, implicaria em tratamento anti-isonômico, colocando-o em situação de vantagem sobre os demais candidatos.

7.

Segurança denegada. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, denegar a segurança requerida, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e sete de junho a quatro de julho do ano de dois mil e vinte e três

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO E SEGURANÇA, com pedido de tutela provisória, impetrado por GLEYDSON CARLOS LEITE FERREIRA contra ato reputado ilegal praticado pelo SECRETÁRIO ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA/SEAP, que o eliminou na etapa de investigação social para verificação de antecedentes pessoais do concurso C-208, regido pelo edital nº 01/SEAP/2021.

Relatou o impetrante (id. 9278647, págs. 1/16) que disputou uma das vagas ofertadas no Concurso Público C-208 para o cargo de policial penal, com lotação no Polo Guajará.

Mencionou que logrou aprovação na prova objetiva, avaliação médica e teste de aptidão física, sendo convocado para a realização de investigação social.

Aludiu que, contudo, foi eliminado na fase referida por não ter apresentado tempestivamente a Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Civil do Estado do Maranhão.

Frisou que interpôs recurso administrativo alegando que a emissão do documento na referida unidade federativa é feita presencialmente e que em razão da pandemia e o isolamento social, conforme Decreto nº 37.362, de 7/01/2022, somente obteve acesso ao documento em 08/04/2022.

Apresentou fundamentos acerca da ilegalidade do ato administrativo que o inabilitou na etapa de investigação social do certamente, aduzindo que em conformidade com o artigo 29, parágrafo único, da Lei nº 8.937/2019 e da Resolução nº 03/2021-GAB/SEAP, referida etapa é feita durante todo o transcurso do certame e que a reprovação de candidato antes do seu término afronta direito líquido e certo.

Referiu que o princípio da razoabilidade deve ser observado pelo agravado por força do artigo 3º da Lei nº 8.972/2020.

Argumentou que não houve desídia de sua parte, uma vez que a não entrega do documento pela Polícia Civil do Maranhão se deu em virtude da pandemia gerada pela Covid-19, destacando que em todas as certidões apresentadas não há nenhuma circunstância que desabone a sua conduta.

Expôs razões relativas à presença da probabilidade do direito e do perigo de lesão grave e de difícil reparação, aduzindo que o primeiro requisito reside na infringência ao postulado da razoabilidade e ao artigo 29 da Lei Estadual nº 8.937/2019 e o segundo pressuposto se caracteriza pela proximidade da matrícula de candidatos ao curso de formação, prevista no interstício de 09/05/22 a 10/06/2022.

Requereu a concessão de liminar com vistas à declaração de suspensão do ato administrativo que o inabilitou na etapa de investigação social, compelindo-se a autoridade impetrada a convoca-lo para o Curso de Formação Profissional (CFP) e, por fim, a concessão da segurança com o fim de ser declarada a nulidade de sua eliminação.

Em decisão inserida no id. 9621379, págs. 1/4, indeferi o pedido de tutela provisória.

Foram apresentadas as informações de praxe (id. 9810364, págs. 1/6), tendo a autoridade impetrada defendido a inexistência de ato ilícito, considerando-se que a eliminação do impetrante se deu em razão da não apresentação de documento em momento oportuno e que eventual tratamento diferenciado em favor dele importaria em violação ao princípio da isonomia.

Menciona jurisprudências em abono de seu argumento.

Ao final, postulou a denegação da segurança.

O impetrante interpôs agravo interno (id. 9966483, págs. 1/16), no qual reiterou as razões iniciais, postulando a suspensão do ato que importou na sua eliminação do concurso.

Contrarrazões pelo Estado do Pará constante do id. 10982233, págs. 1/5.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Gleydson Carlos Leite Ferreira contra ato reputado como ilegal praticado pelo Secretário de Administração Penitenciária do Pará/Seap que o eliminou do concurso C-208, regido pelo edital nº 01/SEAP/SEPLAD, de 29 de junho de 2021, na fase de investigação social em razão de não entrega de documento a tempo.

De início, consigno que o agravo interno intentado pelo impetrante contra decisão unipessoal que denegou tutela provisória terá o seu objeto esvaziado, visto que o julgamento do recurso principal enseja a prejudicialidade daquele intentado contra decisão interlocutória, razão pela qual deixo de conhecê-lo na forma do artigo 932, III, do CPC
[1]
.

Dito isso, como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe o artigo 5º, LXIX, da Constituição da República c/c o artigo 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Vale destacar que o direito líquido e certo exigido diz respeito ao fato, ou melhor, a afirmação de fato feita pela parte autora. Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, está-se a reclamar que os fatos alegados pela parte impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação.

No caso vertente ressoa incontroverso que o impetrante se submeteu ao concurso público C-208, concorrendo a uma das vagas de policial penal da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária/Seap, extraindo do exame dos autos que foi eliminado na etapa de investigação social por não ter apresentado tempestivamente a Certidão de Antecedentes da Polícia Civil do Estado em que reside ( id. 9278657, pág. 1), infringindo, com isso, as cláusulas 15.6 “d” e 15.9, I, do edital nº 01/SEAP/SEPLAD, que disciplinam o seguinte:

15.6 Os candidatos preencherão, para fins de registro, uma Ficha de Informações Confidenciais – FIC, disponível no Anexo IV do presente Edital, que deverá ser entregue em datas e locais a serem definidos em edital específico de convocação para esta etapa, juntamente com os originais dos seguintes documentos das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos:

(...)

d)antecedente criminal da Polícia Civil;

15.9 Será passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que:

I- deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no subitem 15.6 do presente edital, nos prazos estabelecidos no edital do concurso;

Na hipótese, apesar de a Certidão de Antecedentes da Polícia Civil do Estado do Maranhão demonstrar que o impetrante não possui circunstância desabonadora de sua conduta, observa-se que o referido documento somente foi expedido em 08/04/2022, enquanto o período para a apresentação da documentação comprobatória ocorreu em 08/02/2022 e 09/02/2022.

Por outro lado, apesar de o impetrante alegar que a emissão do referido documento no Estado do Maranhão somente ocorreria presencialmente, não logrou êxito em comprovar que durante o interstício ao norte mencionado as unidades da Polícia Civil daquela unidade da Federação encontravam-se fechadas, já que o Decreto Estadual nº 37.362, de 7/01/2022 (id. 9278655, págs. 1/2), por ele colacionado, não demonstra que as delegacias da referida unidade federativa se encontravam impossibilitadas de fornecer documentos.

Vale destacar que admitir ao impetrante a apresentação extemporânea de documentação exigida em determinado momento do certame, quando existe expressa determinação de indeferimento da inscrição definitiva, implicaria em tratamento anti-isonômico, colocando-o em situação de vantagem sobre os demais candidatos.

Nesse sentido, o seguinte precedente que ora reproduzo:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO, DE PROVAS E TÍTULOS, PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NÃO APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO POSTULADO.

(...)

II - O presente feito decorre de mandado de segurança impetrado em face de decisão que indeferiu a inscrição definitiva, em razão da falta de apresentação de certidão da polícia civil do Estado do Espírito Santo. III - A juntada extemporânea de documentação exigida em determinado momento, sob pena expressa de indeferimento da inscrição definitiva - itens 4, 5 e 8 do Edital n. 01/2014 -, implica tratamento anti-isonômico odioso, a colocá-lo em situação de vantagem sobre os demais candidatos. Nesse sentido: RMS 40.616/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/4/2014, DJe 7/4/2014 e AgInt no RMS 51.431/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/10/2016, DJe 14/10/2016.

(...)

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 52.538/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 26/9/2018).

No caso em tela, portanto, não há nada que justifique ou ampare direito líquido e certo de candidato que simplesmente deixou de entregar a documentação exigida em momento determinado.

Ante o exposto, DENEGO a segurança pleiteada.

É como o voto.

Belém/PA, 04 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Belém, 06/07/2023